Tribunal: TJES
Processo: 0001011-21.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-21.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BONADIMAN VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sendo suscitada omissão e contradição quanto ao não acolhimento da tese de desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, ou se os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, afastando-a de forma fundamentada.

4- A quantidade de droga apreendida (102,9g de maconha), aliada à ausência de justificativa plausível para a posse, constitui elemento suficiente para caracterizar o tráfico de drogas.

5- A alegação de uso próprio desacompanhada de elementos concretos não afasta o conjunto probatório que indica a prática de traficância.

6- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP.

7- A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese de desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal. 3. A quantidade de droga apreendida e a ausência de justificativa plausível para sua posse autorizam a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso quanto à tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 18568515).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18757031).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso quanto à tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 18568515).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18757031).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão e nem contradição apontada.

Diferente do que alega a defesa, o acórdão enfrentou as teses levantadas pelo recorrente, afastando de forma fundamentada o pedido de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Vejamos:

“(...) Embora a prova oral colhida em juízo não descreva atos concretos de mercancia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Como já reconhecido, a apreensão de 102,9g (cento e dois vírgula nove gramas) de maconha, quantidade significativamente superior ao parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal, é elemento objetivo que, aliada à ausência de justificativa ou explicação plausível e minimamente consistente quanto à posse do entorpecente, justifica o enquadramento do delito em questão.

Com efeito, a simples alegação de que a droga se destinaria ao consumo próprio, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a corrobore, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido, sobretudo quando já superada a presunção relativa favorável ao usuário. Nessas condições, não se pode acolher a tese defensiva de uso exclusivo, impondo-se o reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, afastar tanto o pleito absolutório quanto o de desclassificação do crime imputado é medida que se mostra necessária, uma vez que por mais que seja possível coexistir, em um mesmo indivíduo, a figura do usuário e do traficante de drogas, no presente caso, a quantidade de maconha apreendida autoriza o reconhecimento do delito de tráfico de entorpecentes.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar. (...)”

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.